Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708093-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: HELEN MAYUMI NAKAMURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 116625166) nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0708364-13.2021.8.07.0001) indeferiu o pedido do agravante para a inclusão do nome do executado, ora agravado, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ao argumento de que sua utilização “é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção”. Aduz o agravante que “a parte Executada foi regularmente intimada, entretanto permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida exposta na petição inicial” e que “em razão do não pagamento da dívida, esta Exequente, ora Agravante, pleiteou diversas medidas visando o adimplemento da dívida por parte da Executada, ora Agravada”, e que, portanto, “visando dar efetividade ao processo essa Agravante requereu que fosse incluída indisponibilidade em bens imóveis em nome da Agravada, por meio da ferramenta CNIB”, o que fora indeferido pelo Juízo a quo. Salienta que “o Douto Magistrado singular não observou o dever de dar eficácia às medidas judiciais, uma vez que indeferiu o pedido de localização de bens de propriedade da Agravada, sob argumentos inaplicáveis ao caso em tela, aduzindo matérias que são pertinentes em sede de defesa, apenas”. Argumenta que “é de suma importância que o deferimento do pedido sistema CNIB, uma vez que o decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé, conforme pode ser constatado no sítio eletrônico retro”. Tece argumentos acerca da possibilidade de concessão da medida pleiteada, notadamente com amparo nas medidas previstas no art. 139, IV, do CPC, bem assim do preenchimento no caso vertente dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Ao cabo, requesta a concessão de antecipação , e, no mérito, requer a completa reforma da decisão recorrida, “a decisão de primeiro grau e, por conseguinte determinar que seja procedida pesquisa e bloqueio de bens por intermédio do sistema CNIB, de propriedade da Agravada”. Preparo recolhido (ID 3356289). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pelo banco agravante capaz de justificar o provimento provisório almejado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - fora criada e se encontra regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Aludido sistema não se destina, portanto, à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe o art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ, in verbis: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. A toda evidência, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor, pedido que, como bem observado pelo Juízo a quo na decisão vergastado, tampouco se revela devidamente justificado, ante a ausência de motivos inéditos ou demonstração de novos esforços no intuito de localizar bens do executado. Nesse descortino, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, ainda que considerados os vetores constantes nos art. 4o, 6o e 8o do CPC, tem-se que a teleologia de tais premissas indutoras das condutas processuais ampara a sua utilização, pelas partes, como instrumento destinado a transformar o Poder Judiciário em único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. Nesse sentido já se consolidou o entendimento desta Turma Cível, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNID. DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. Possui o propósito de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. 2. Referido sistema não se destina à pesquisa de patrimônio de devedores ou à penhora de bens em processo cível, ante a ausência de previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Ademais, é possível solicitar o acesso às informações inscritas na CNIB, mediante o pagamento de emolumentos, diretamente ao cartório extrajudicial. Não há necessidade de intervenção judicial para esse fim. Precedentes do TJDFT. 3. No presente caso, não merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens, para fins de satisfação do crédito exequendo, da agravada por meio do sistema CNIB. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388859, 07272835320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator